Tribunal: TJSP
Processo: 1111514-05.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - Alegação de que existiria omissão no v.acórdão recorrido - Descabimento – Hipótese em que não se vislumbra vício algum no julgado embargado, que autorize o acolhimento dos presentes embargos – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 1111514-05.2018.8.26.0100/50000,
da Comarca de São Paulo, em que é embargante/embargado
GUSTAVO
MARQUES
BASTOS,
é
embargado/embargante
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A - TAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U." de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1111514-05.2018.8.26.0100/50000
2
VOTO No: 30765
EDEC.No: 1111514-05.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : GUSTAVO MARQUES BASTOS
EBDO. : TRASPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A - TAP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO -
Alegação de que existiria omissão no v.acórdão recorrido -
Descabimento Hipótese em que não se vislumbra vício
algum no julgado embargado, que autorize o acolhimento
dos
presentes
embargos

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Contra
o
venerando
acórdão
de
fls.110-114, que deu parcial provimento ao recurso de
apelação,
opõe
o
apelante
Gustavo
Marques
Bastos
embargos de declaração.
Sustenta, em apertada síntese, que o
v.acórdão embargado foi omisso, por não ter fixado
honorários advocatícios recursais.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Conforme entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “Nos termos do art. 1.022 do NCPC,
os
embargos
de
declaração
destinam-se
apenas
a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradições, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1111514-05.2018.8.26.0100/50000
3
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte e
corrigir erro material” (EDcl no AgRg no REsp
1426981/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016).
No caso em exame, nada há para ser
esclarecido
ou
modificado,
ausentes
os
defeitos
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
De fato, o venerando acórdão embargado
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto
pela ora embargante, para majorar o valor da indenização
por dano moral para R$8.000,00; mantendo, no mais, a r.
sentença recorrida.
Não é cabível, portanto, a fixação dos
honorários advocatícios recursais previstos no art. 85,
§11, do CPC.
Muito embora esse dispositivo legal trate
de forma genérica do julgamento de recurso pelo
Tribunal, sem trazer distinções quanto ao resultado do
julgamento, entende a doutrina que “o art. 85, § 11,
traz verdadeira novidade exclusivamente para os casos em
que é negado provimento ao recurso, pois é somente nessa
hipótese que o tribunal 'majorará os honorários fixados
anteriormente'” (cf. Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes,
“Os honorários recursais no Novo Código de Processo
Civil” in Revista do Advogado, ano XXXV, no 126, maio de
2015, p. 28, destaques nossos).
De fato, não há que se falar em majoração
dos honorários em hipóteses nas quais é dado provimento
ao recurso, em razão da reforma da r.sentença, ainda que
apenas parcialmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1111514-05.2018.8.26.0100/50000
4
Conclui-se,
pois,
que
o
v.acórdão
embargado não enseja declaração alguma.
No caso em exame, houve o aumento do
valor dos honorários decorrente do próprio provimento
parcial do recurso, com a majoração do valor da
condenação, de modo que fica mantido o percentual dos
honorários advocatícios fixados pela r. sentença recorrida. Diante do exposto, rejeitam-se os
presentes embargos de declaração.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora